Tribunal: TJDFT
Processo: 0716935-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MATERIALIDADE E INDÍCIO DE AUTORIA. TIPO COM VÁRIOS NÚCLEOS. PRIMARIEDADE. ATUAÇÃO POR MEIOS VIRTUAIS. INVIABILIDADE DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. CONDIÇÕES PESSOAIS. ORDEM DENEGADA.
1. Para assegurar a garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção.
2. Não se identifica ilegalidade na decretação da prisão preventiva, quando a decisão cominada de ilegal estiver fundamentada nos requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como as medidas cautelares diversas da prisão não se mostrem adequadas e suficientes para assegurar a instrução do processo ou garantir a ordem pública.
3. A tipificação do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) possui vários núcleos, não estando restritos à comercialização propriamente dita, devendo ser consideradas também as condutas referentes ao anúncio, por meio da criação dos perfis e dos sites para vendas das mercadorias ilícitas e pela viabilização dos meios de ocultação e lavagem de capitais originados com a traficância.
4. Não obstante a primariedade dever ser aferida por ocasião da dosimetria da pena de eventual condenação, para a prisão cautelar, em face da sua natureza processual, os requisitos a serem considerados são os dos artigos 312 e 313 da Lei Processual Criminal.
5. Em se tratando de atuação criminosa (tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de capital) por meios virtuais (construção de sites, perfis, plataformas de comercio eletrônico, viabilização de formas de pagamento e de envio de mercadorias, ocultação e lavagem de capitais), não se mostra recomendada medidas cautelares diversas da prisão preventiva, ante o risco a incolumidade pública e a persecução penal.
6. As condições subjetivas, por si só, não impedem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção.
7. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.